Tribunal: STF
Processo: RE 1471678
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPTU - CEMIG - EMPRESA DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA INEXISTENTE. A teor do art. 150, § 3º, da Constituição Federal, não goza da chamada imunidade tributária recíproca a empresa de economia mista que exerça atividade econômica e se sujeita às normas de direito privado, razão pela qual não se exime do pagamento do IPTU que tem como fato gerador imóvel de sua propriedade e uso. Não provido” (fl. 1, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24)



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, o caput e o inc. XXI do art. 37, a al. a do inc. VI do art. 150, o inc. I do art. 154, o § 3º do art. 155, o inc. I do art. 156 e os §§ 1º e 2º do art. 173 da Constituição da República.



    Assevera que “a pretensão executiva fere a competência do Município atribuída pelo Texto Constitucional, bem como desrespeita a necessária observância do princípio da legalidade na instituição e na arrecadação de tributos” (fl. 11, e-doc. 28).



    Argumenta que “a aplicabilidade da imunidade intergovernamental recíproca deverá ser analisada sob o prisma do bem imóvel em apreço e não somente com relação à empresa” (fl. 15, e-doc. 28).



    Enfatiza que “presta serviço público essencial de competência da União e que não é proprietária do imóvel em tela, faz-se necessária a aplicação de imunidade para afastar a cobrança do IPTU, o que afasta, de plano, a argumentação do acórdão recorrido de que seria aplicável a imunidade apenas nos casos em que o serviço é prestado em forma de monopólio” (fl. 16, e-doc. 28).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário, “reformando-se o Venerando Acórdão, para afastar a cobrança de IPTU” (fl. 19, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No mérito, trata-se de exação fiscal decorrente da ausência de recolhimento do IPTU relativamente aos períodos de 2002 a 2006 e em que pese as ponderações do apelante, o tema, tal como buscado nesta instância encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)



    O tema, aliás, já foi visto sob todas as óticas no pretório excelso, que só admite a pretensa imunidade tributária quando a concessionária de serviços públicos não se amolde às condições de distribuição de lucro, porque, nesta hipótese, o próprio contexto do art. 173, II, da Constituição Federal, não autorizaria qualquer tipo de benefício tributário, por força de específica disposição de vedação constitucional (...)



    Neste contexto, o recurso, tal como aviado, conflita, de forma específica, com a posição do Supremo Tribunal Federal e deste próprio Tribunal, não havendo espaço para o reconhecimento da suposta imunidade declinada nos autos dos embargos à execução” (fls. 3-7, e-doc. 20).



    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (geração e transmissão de energia elétrica) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público. A natureza da entidade administrativa atrai a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.313.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.8.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.313.229-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Essa orientação jurisprudencial foi mantida na definição do Tema 508 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867-RG, com acórdão publicado no DJe de 30.9.2020. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.311.495-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    Sobre a questão específica da imunidade tributária recíproca da recorrente, consta do voto-vista por mim proferido no Recurso Extraordinário n. 600.867-RG:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros)”.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo considerando o caráter concorrencial da atividade, naquele julgado serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também haver cobrança de tarifa pela prestação desse serviço, em acórdão com esta ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer o direito da recorrente à imunidade prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora